Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715278-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DANTAS MACHADO MATOS AGRAVADO: THALISSON DA SILVA VOGADO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela parte Autora, SANDRA DANTAS MACHADO, contra a decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, na ação monitória n. 0704105-87.2022.8.07.0017, declarou nula a citação e determinou a expedição de carta precatória, bem como a citação por hora certa. Contudo, observa-se que o Agravante informou ao Juízo de origem a interposição do presente recurso, requerendo “o juízo positivo de retratação” (ID 156489818, do processo de referência). Assim, diante da pendência de análise do referido requerimento pelo Juízo a quo, determino a suspensão do presente feito até a manifestação do mesmo, devendo o Agravante juntar aos presentes autos cópia da referida manifestação, bem como requerer o que entender de direito na ocasião. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2023 11:23:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador